Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
2. No caso, os elementos probatórios demonstraram que a intenção do réu era intimidar a ofendida com as ameaças para que ela e seus familiares não o denunciassem pela prática do roubo do celular realizado anteriormente.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com reincidência ou antecedentes, não havendo que falar em “bis in idem”.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. Na espécie, o mais benéfico foi considerar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento.
6. Recurso parcialmente provido.